Tribunal: STF
Processo: RE 1591500
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Minas Gerais, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DE FORNECIMENTO DE CIRURGIA – URGÊNCIA E NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO E INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE REQUERENTE – DEMONSTRAÇÃO – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APLICABILIDADE – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME A REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS EXISTENTE NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO – CRITÉRIO EQUITATIVO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - Suficientemente comprovada, nos autos, a urgência e a imprescindibilidade do tratamento médico pleiteado, bem como a hipossuficiência da parte demandante, de rigor a manutenção da sentença que determinou seu fornecimento pelo ente público. - A obrigação objeto de demanda voltada à obtenção, do Poder Público, de medicamentos, insumos, exames, cirurgias e procedimentos médicos em geral, pode ser direcionada conforme a repartição de competências administrativas existente no âmbito do Sistema Único de Saúde. - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo depois do julgamento do Tema n.º 1.076 – que definiu alcance da norma inserta no § 8.º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados – autoriza o arbitramento dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nas demandas que envolvam o fornecimento de tratamento médico, tendo em vista que não é possível mensurar, para tal finalidade, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa aos direitos constitucionais à vida e à saúde.” (Apelação Cível Nº 1.0000.24. 323505 -8/003, 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, j. 07/05/2025)

Instado a adequar o acórdão ao Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem decidiu sua inaplicabilidade, nos seguintes termos:

“Trata-se de recurso extraordinário admitido por esta Vice-Presidência cuja devolução a este Tribunal foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), para observância do Tema nº 1.234 (RE nº 1.366.243/SC) da sistemática da repercussão geral, que versa sobre questões relacionadas à concessão de fármacos pelos entes federativos. Ocorre que, ao apreciar o referido paradigma, a Corte Suprema restringiu seu alcance às demandas que discutem o fornecimento de medicamentos pelo poder público, excluindo de sua incidência as lides que envolvem a disponibilização de produtos de interesse para a saúde, tais como insumos, órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como procedimentos terapêuticos realizados em regime domiciliar, ambulatorial ou hospitalar. No caso em tela, a controvérsia diz respeito a procedimento cirúrgico. Assim, sendo inviável a aplicação do Tema nº 1.234 à espécie e considerando que o juízo de admissibilidade positivo já foi exercido, determina-se a devolução dos autos ao STF.”

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2°, 23, II, 93, IX, 196, 198, I e II, da Constituição da República, e a não aplicação da tese firmada no Tema 793 de repercussão geral. Requer seja “proferida nova decisão, desta feita apreciando e aplicando expressamente a parte final da tese do tema 793 de repercussão geral, segundo critérios de hierarquização e descentralização do SUS, à luz do Deliberação CIB-SUS 4498/2023, inclusive determinando a formação de litisconsórcio passivo necessário com o ente municipal, ainda que para fins de ressarcimento posterior”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente,  todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)

Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, de maneira que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado: 
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 16-03-2015)

Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. HOSPITAL INFANTIL LUCÍDIO PORTELLA. TERESINA/PI. ESPERA PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS PEDIÁTRICAS. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 793. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO E DESPROVIDO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. MATÉRIA REMANESCENTE. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUÍZO DE DIREITO E TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTARAM A DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1467850 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 05-06-2025)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). TRATAMENTO MÉDICO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DO MUNICÍPIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil.” (RE 1587837 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 06-04-2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente